Tribunal: TJMT
Processo: 1041126-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041126-59.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VITOR FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 018.745.121-40 (ADVOGADO), SHEILA MARIZA STELA - CPF: 427.941.101-87 (EMBARGANTE), MORETTO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 01.853.179/0004-35 (EMBARGADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGA
DA
OMISSÃO.
VÍCIOS INEXISTENTES. TESES
EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES NÃO VINCULANTES. AUSÊNCIA DE DEVER DE DISTINÇÃO.
RECURSO INTEGRATIVO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Embargos de Declaração oposto em
virtude de Acórdão que
desproveu Agravo de Instrumento e manteve decisão singular que rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade arguida em Ação de Execução fundada em cheques.

A Embargante sustenta omissão quanto à tese de prescrição direta da pretensão executiva, à aplicação do art. 240, § 2o, do Código de Processo Civil e à incidência d
o Enunciado
106 d
a Súmula do
Superior Tribunal de Justiça. Alega, ainda, contradição e ausência de distinção em relação a precedentes deste Tribunal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2
. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o
Acórdão
embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar as teses suscitadas pela Embargante; e (
ii
) examinar se há contradição ou ausência de
distinguishing
em razão de precedentes invocados nas razões recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Os Embargos de Declaração
têm
fundamentação vinculada e destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não
servem
à rediscussão do mérito já apreciado pelo
Ó
rgão julgador.

4
. Não há omissão quanto à tese de prescrição direta quando o Colegiado aprecia expressamente a tempestividade do ajuizamento da
E
xecução, reconhece a
eficácia interruptiva do despacho citatório e conclui que a demora na citação não decorreu de inércia do Exequente.

5
. Inexiste omissão acerca do art. 240, § 2o, do CPC quando o julgamento registra, de forma específica, as providências adotadas pelo credor para viabilizar a citação,
a exemplo da
indicação de endereço,
do
recolhimento de diligências,
do
requerimento de carta precatória e
do
impulso processual oportuno.

6
. Não subsiste omissão quanto à incidência
do Enunciado
106 d
a Súmula do
STJ quando o
Colegiado
enfrenta a imputabilidade da demora na citação e conclui que o atraso decorreu de circunstâncias alheias à conduta da parte exequente.

7
. A contradição apta a ensejar
A
claratórios
é interna, consistente na incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão do próprio julgado, não se confundindo com divergência entre decisões proferidas em processos distintos.

8
. O dever previsto no art. 489, § 1o, VI, do CPC restringe-se a precedentes vinculantes, não se impondo
distinguishing
ou
overruling
em relação a julgados meramente persuasivos.

9
. Os precedentes invocados pela Embargante foram considerados, porém não afastam a solução adotada, em razão das peculiaridades processuais verificadas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
0
. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento
:
“1.
Não há omissão quando o órgão julgador enfrenta, de forma suficiente e fundamentada, as questões essenciais devolvidas ao exame, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
2.
Divergência entre julgados distintos não configura contradição para fins do art. 1.022 do CPC, tampouco impõe
distinguishing
quando se trata de precedentes sem eficácia vinculante.
”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 202, I; CPC,
arts
. 240, §§ 1o, 2o e 3o, 489, § 1o, IV e VI, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; REsp n. 1.698.774/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
de 09/09/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Sheila Mariza Stela
em
virtude do Acórdão de Id. 349711381
que
, à unanimidade,

desproveu o
Recurso de Agravo de Instrumento
por ela interposto.

A Embargante
alega que o
decisum
é omisso porque
houve enfrentamento adequado da tese de prescrição direta da pretensão executiva, porquanto a citação válida
ocorreu
apenas em 30/09/2019, após o transcurso do prazo prescricional aplicável aos títulos executados, consumado, segundo afirma, em 30/04/2018 e 10/05/2018.

Aduz que
o Colegiado se limitou em
afirmar a eficácia interruptiva do despacho citatório e a incidência
do Enunciado
106 d
a Súmula do
Superior Tribunal de Justiça, sem apreciar especificamente se a prescrição já consumada antes da citação válida pode ser interrompida retroativamente.

Afirma
que o julgado também é omisso
quanto à aplicação concreta do artigo 240, § 2o, do Código de Processo Civil
, sustentado
que o
Embargado
não adotou, no prazo legal, providências efetivas e suficientes para
viabilizar a citação, razão pela qual não
há falar em
retroação prevista no § 1o do mesmo dispositivo.

Assevera que a demora na formação válida da relação processual decorreu da
sua
não localização e de diligências ineficazes atribuíveis ao
Embargado
, circunstância que afasta a incidência automática
do Verbete Sumular
106 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta
, ainda, contradição
e
ofensa
ao artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que
o Acórdão diverge
de precedentes desta Corte acerca da prescrição direta da pretensão executiva sem justificar a distinção ou superação do entendimento anteriormente adotado.

Requer o acolhimento
do Recurso
, com atribuição de efeitos infringentes para
que seja declarada
a prescrição da pretensão executiva ou, subsidiariamente, o pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

Manifestação da Embargada, Moretto & Cia Ltda. -
Epp
, no Id. 354477854, em que pugna pela rejeição do Recurso e pela aplicação da multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Sheila Mariza Stela
em virtude do julgamento unânime que desproveu o Agravo de Instrumento
por ela interposto
e manteve a decisão singular que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade arguida nos autos da Ação de Execução fundada em cheques.

A Embargante sustenta
que o Acórdão é omisso
quanto à tese de prescrição direta da pretensão executiva, à aplicação do artigo 240, § 2o, do Código de Processo Civil e à incidência
do Enunciado
106 d
a Súmula
Superior Tribunal de Justiça. Ao final, aponta contradição e ausência de distinção em relação a julgados desta Corte.

O Recurso
não
comporta
acolhimento.

Sabe-se que os Embargos de Declaração
têm
fundamentação vinculada e destinam-se, exclusivamente, ao saneamento de obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil
. Ou seja, não é o meio processual adequado
à rediscussão da matéria já apreciada pelo Órgão julgador.

No que tange à alegada
omissão quanto à tese de prescrição direta da pretensão executiva
, a
Embargante afirma que esta Câmara deixou de examinar o argumento de que a citação válida somente ocorreu em 30/09/2019, quando já consumado o prazo prescricional. Todavia, a matéria foi enfrentada de forma expressa e suficiente.

No julgamento embargado, consignou-se que a pretensão executiva foi exercida tempestivamente, pois a Execução foi ajuizada em 24/11/2017, antes do termo final do prazo prescricional. Também se assentou que o despacho citatório
tem
eficácia interruptiva, com retroação à data da propositura da
demanda
, desde que observadas as exigências legais.

Além disso,
esta
Câmara examinou precisamente o lapso temporal entre o ajuizamento e a citação, concluindo que a demora não decorreu de inércia do Exequente, razão pela qual não se reconheceu a prescrição.

Nessa esteira, ainda
que a Embargante sustente a impossibilidade de interrupção de prescrição já consumada,
ao julgar o Recurso de Agravo de Instrumento, o Colegiado
concluiu, justamente, que a prescrição não se
perfectibilizou no caso concreto, diante da retroação legal dos efeitos do despacho citatório e da
inexistência
de desídia imputável ao Exequente.

Portanto, a insurgência não revela omissão.
Evidencia
apenas inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado, providência incompatível com a via integrativa.

Também não procede
a alegada omissão no que tange
ao artigo 240, § 2o, do Código de Processo Civil.

De acordo com a Embargante,
não houve análise acerca da adoção, pelo Exequente, das providências necessárias para viabilizar a citação
; contudo, no Acórdão,
esta Câmara registrou expressamente que, após o despacho citatório, o credor manifestou-se dentro do prazo legal, indicou endereço, recolheu diligências, requereu expedição de carta precatória e impulsionou o feito nas oportunidades cabíveis.

Tal fundamentação corresponde, justamente, ao exame exigido pelo § 2o do artigo 240 do Código de Processo Civil. O fato de a Embargante discordar da valoração jurídica conferida a esses atos não transforma julgamento desfavorável em omissão.

No que concerne
à incidência
do Verbete 106 da Súmula
do Superior Tribunal de Justiça
, a Recorrente
afirma que não houve análise específica acerca da imputabilidade da demora na citação. Contudo, o Colegiado apreciou o tema de forma direta ao consignar que o atraso decorreu de tentativa frustrada de citação, necessidade de expedição de carta precatória e dificuldades de localização da
Embargante
, circunstâncias estranhas à conduta do Exequente.

Diante desse quadro fático-processual, concluiu-se pela incidência
do citado Verbete Sumular da Corte Superior
, segundo a qual a demora na citação, quando imputável ao mecanismo da Justiça, não autoriza o reconhecimento da prescrição.

Logo, houve enfrentamento claro
e expresso
da matéria
.

Por derradeiro,
não há falar em
contradição
ou falta
de distinção em relação a julgados deste Tribunal de Justiça.

A Embargante sustenta divergência entre o entendimento adotado neste feito e outros precedentes desta Corte. Ocorre que a contradição apta a justificar Embargos de Declaração é interna, consistente na incompatibilidade lógica entre premissas e conclusão do próprio julgado.

Divergência entre decisões distintas, oriundas de outros processos, não configura o vício previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Eventual desacordo jurisprudencial resolve-se pelas vias recursais adequadas, não por meio de
A
claratórios
.

Do mesmo modo, não há falar em
falta de distinção
. O julgamento embargado adotou fundamentação própria, lastreada nas peculiaridades do caso concreto, especialmente na tempestividade do ajuizamento e na constatação de diligência do Exequente para efetivação da citação.

Aliás, é necessário esclarecer que,
nos termos do STJ,
“a regra do art. 489, §1o, VI, do CPC/15, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes
.
”
(REsp n. 1.698.774/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/9/2020,
DJe
de 9/9/2020
).

Assim, os precedentes não vinculantes são meramente persuasivos à tese defensiva e, portanto, a Câmara pode simplesmente deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção (
distinguishing
) ou superação (
overruling
) que justifique o entendimento sobre sua inaplicabilidade no caso concreto.

De todo modo, os julgados invocados pela Embargante foram considerados no exame da insurgência, porém não afastam a solução adotada neste feito, seja por não
terem
caráter vinculante, seja porque a controvérsia foi resolvida à luz das particularidades processuais verificadas nestes autos.

Logo,
todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram apreciadas de forma clara e suficiente, ainda que em sentido contrário à pretensão da Recorrente.

Para fins de prequestionamento, dou por enfrentados os artigos 202, inciso I, do Código Civil, 240, §§ 1o, 2o e 3o, 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022 do Código de Processo Civil, além
do Enunciado
106 d
a Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.

Não há falar em multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC, pois embora rejeitados, o Superior Tribunal de Justiça entende que Embargos de Declaração opostos para fins de prequestionamento não têm caráter meramente protelatório.

Com essas considerações,
rejeito o Recurso Integrativo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026